Tribunal: STF
Processo: Rcl 62751
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, em razão da existência de coisa julgada no processo de origem (doc. 12). 



    O agravante diz que: 



    “[...] apresentou reclamação constitucional, a qual teve negado o seguimento, em razão de ‘encontrar-se sob o manto da coisa julgada desde 12/06/2023’.



    Entretanto, tal transito em julgado se baseou na pesquisa feita ao número de processo, que por equívoco foi apresentado na reclamação proposta. Ocorre que os autos n. 0021636-07.2020.5.04.0512 referem-se à parte diversa, Carmen Rosa Coradin, que efetivamente encontra-se transitado em julgado, consoante demonstra a captura de tela a seguir e o documento completo em anexo” (doc. 16, p. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, entendo que a decisão monocrática (doc. 12) deve ser reconsiderada. 



    Com efeito, o agravante indicou o número errado do processo de origem na inicial da reclamação e, por isso, constatou-se equivocadamente que o ato reclamado transitou em julgado.



    Tratando-se de vício sanável, reconsidero a decisão e passo a analisar novamente a petição inicial da reclamação, tendo como objeto o processo n. 0021537-37.2020.5.04.0512.



    Observo que, ao contrário o que indicou o reclamante, a decisão reclamada lhe foi favorável. Transcrevo a ementa:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO EFICAZ. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Caso em que o Município, ao tomar conhecimento das irregularidades, imediatamente agiu de forma proativa para impedir maiores prejuízos aos trabalhadores, circunstância que afasta a culpa e impede a condenação subsidiária.” (doc. eletrônico 8, p. 459; grifei)



    Também está transcrita na ata de julgamento a seguinte informação:



    “DAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO RECLAMADO, para absolver-lhe da condenação subsidiária que lhe fora imposta na origem. Valor da condenação mantido, para os fins legais.” (doc. eletrônico 8, p. 459; grifei)



    Assim, ao contrário do que o reclamante afirma em sua inicial, a decisão do TRT4 afastou a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas. 



    Posto isso, esclareça o reclamante o interesse de agir na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator